Tribunal: TJMT
Processo: 0001110-57.2013.8.11.0079
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001110-57.2013.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN - CPF: 724.479.401-06 (APELADO), ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - CPF: 435.174.986-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - CPF: 435.174.986-53 (ADVOGADO), THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN - CPF: 724.479.401-06 (APELANTE), BIERICA DE PAULA SILVA - CPF: 038.938.541-77 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRA SOARES CAVALCANTE - CPF: 010.788.651-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DIOLINDO DE SOUZA - CPF: 569.084.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR DA SILVA VIEIRA - CPF: 032.369.061-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO FELIPE DE OLIVEIRA - CPF: 994.704.701-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE SOARES CAVALCANTE - CPF: 028.045.621-23 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA PROTO SILVA - CPF: 036.074.391-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO NOBREGA DA SILVA - CPF: 620.889.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI CENTA - CPF: 055.584.041-75 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTEIR RODRIGUES DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN FERREIRA CANDIDO - CPF: 032.165.361-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCE TEREZINHA ZIMIGNANI - CPF: 571.318.561-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON ANDRADE SILVA - CPF: 044.871.061-76 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL DE SOUZA LEITE - CPF: 012.536.151-36 (TERCEIRO INTERESSADO), FERDINANDO CARLOS PEDROSA - CPF: 278.195.661-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SANTANA DA COSTA PEDROSA - CPF: 044.430.741-98 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR JOSE LUIS OU RAIMUNDO NONATO LOBATO COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), GUTEMBERG ASSIS DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DE SANTANA PEDROSA MARRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GOMES FERREIRA - CPF: 419.187.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMEIRE SEVERINO GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 005.670.721-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL OLIVEIRA MELO - CPF: 024.200.221-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33 E 35 C/C ART. 40, II, TODOS DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – CONTEÚDO DAS CONVERSAS INTERCEPTADAS – INDÍCIOS QUE NÃO SE COMPROVARAM NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA A AMPARAR UMA CONDENAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O conteúdo das conversas interceptadas são apenas indícios e, no
decorrer de 8 (oito) meses de interceptação telefônica e investigação sigilosa, não se obteve nenhum outro elemento em desfavor do apelado.
Além do mais, nada de ilícito foi encontrado em poder dele e, durante a instrução criminal, não foram apresentadas provas a admitir o envolvimento do apelado nas imputações da denúncia.

As palavras de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidas para fundamentar a condenação, no entanto é preciso sopesá-las dentro do conjunto probatório. Os policiais justificam as conclusões tiradas a partir unicamente do conteúdo da interceptação, já que não houve mais nada de concreto contra o apelado.

Não está a se desconsiderar os indícios do envolvimento do apelado,
todavia
, em contraponto com as provas colhidas sobre o contraditório e ampla defesa, não permitem concluir de forma cabal que o ora apelado estivesse envolvido com atos ilícitos tampouco com a prática de um dos verbos nucleares do tipo penal do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 ou do
animus
associativo entre os outros acusados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001110-57.2013.8.11.0079

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Ribeirão Cascalheira que, nos autos da Ação Penal cód. 32656, absolveu Thiago Afonso Carlo Teichmann das imputações previstas nos arts. 33, 35 e 40, II, todos da Lei n° 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.

Em suas razões recursais, ID. 32895499 e 32895950, o membro do Ministério Público aduziu que o apelado Thiago era gestor judiciário daquela comarca e que através de trechos de conversas interceptadas ficou constatado que ele repassava informações privilegiadas à associação destinada ao tráfico de drogas. Ressaltou que os depoimentos dos policiais que participaram das investigações são firmes e coerentes e comprovam a participação nos fatos narrados na denúncia. Requereu a condenação de Thiago Afonso Carolo Teichmann nas sanções dos arts. 33, 35 e 40, II, todos da Lei n° 11.343/06.

Em contrarrazões, ID. 32895951 a 32895958, a defesa refutou os argumentos do Ministério Público e postulou a manutenção da decisão absolutória.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso, ID. 37106977.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso do Ministério Público visa, em síntese, à condenação do apelado nas sanções dos arts. 33, 35 e 40, II, todos da Lei n° 11.343/06.

Pois bem, consta da inicial acusatória que, após uma denúncia anônima entregue ao Ministério Público Estadual, foram iniciadas as investigações para apurar os delitos de tráfico e de associação ao tráfico de entorpecentes, praticados por vários investigados, iniciando-se a denominada “Operação Cascalheira”.

No decorrer da respectiva operação de combate ao tráfico na região do Vale do Araguaia,

por meio de escutas telefônicas autorizadas, identificou-se a existência de uma rede articulada para o tráfico de drogas com a ação de um grupo de pessoas que exploravam o comércio de substâncias ilícitas em Ribeirão Cascalheira, com ramificações nas cidades vizinhas tais como Canarana, Água Boa, Querência e Barra do Garças/MT.

Constatou-se que o grupo criminoso se dividia entre financiadores, fornecedores, distribuidores, varejistas, auxiliares e usuários, e tinha o costume de guardar consigo apenas a quantidade necessária para a venda em certo período do dia, método conhecido por “trafico de formiguinha" muito comum em especial nas pequenas cidades, que tem como intuito descaracterizar o crime de tráfico para o simples uso de entorpecentes.

Como resultado final desta operação, ficou evidenciado o envolvimento com o crime de tráfico de drogas de 47 (quarenta e sete) acusados, desmembrando-se o feito em 8 (oito) processos.

O apelado
Thiago Afonso Carlo Teichmann foi denunciado em conjunto com
Leandro Diolindo de Souza, vulgo "Léo”, Roberto Felipe de Oliveira, vulgo ”Betão”, Simone Soares Cavalcante e Bierica de Paula silva, vulgo "Peixinha”, Leandra Soares Cavalcante e Paulo Cesar da Silva Vieira, vulgo "César ou Cesinha”, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 40, II, todos da Lei n° 11.343/06.

Com efeito, no que tange ao apelado Thiago, narra a denúncia o que se segue:

“Inicialmente, ao se tratar do denunciado THIAGO AFONSO CARLO TEICHMANN, cabe ressaltar que o mesmo era pessoa ligada diretamente ao Gabinete do Juiz da Comarca, possuindo informações privilegiadas e sigilosas em razão do cargo de gestor que ocupava.

Segundo o apurado, das interceptações de chamadas utilizando o terminal (66) 9613-4993, constatou-se diversos diálogos entre alguns associados mencionando o envolvimento de THIAGO com a possível violação de sigilo funcional, além do seu envolvimento com drogas.

Neste passo, enfatiza-se a conversa interceptada no dia 08/07/2012, conforme relatório 08, fl. 68, entre PAULO CÉSAR e BIÉRICA, na qual PAULO afirma que recebeu informações do THIAGO, que é gestor judiciário do Fórum desta comarca, de que o telefone de LEANDRA estaria grampeado e que a polícia estaria a sua espera para apanhá-la com todo o entorpecente que trouxesse.

Além disso, nos diálogos monitorados no dia 08/07/2012, relatório 06, fls. 6,7,8, BIÉRICA e SIMONE citam o nome de PAULO CÉSAR e cometam o sucesso da informação verídica dada pelo servidor que, em razão do cargo que ocupa, tinha acesso às informações privilegiadas e as repassava aos denunciados e ‘graças ao seu auxílio’, a polícia não prendeu LEANDRA em flagrante com todo o entorpecente que trazia de Barra do Garças./MT.

No decorrer da operação, THIAGO, desconhecendo o fato de que seu telefone também estava sendo monitorado, foi flagrado em uma conversa com um homem não identificado, na data de 17/08/12, relatório 08, fl.68,59, onde fica claro seu envolvimento com o grupo criminoso.

Com a finalidade de demonstrar a conduta criminosa do denunciado, transcrevo parte do conteúdo da conversa interceptada:

Rel. 08, fl. 68/69 (17/08/2012) – (...) Thiago: E as ‘cabeceiras da
cama? Chegou? As cabeceira da cama lá chegou?

Hni: Ah não, sim tá fui lá hoje cara, é seguinte esse veio maiado a ora, que essa remessa veio meio caro pra ele, mas que vai chegar amanhã, diz que é servido, pode vim que é servido muito mais que esse aqui ainda te dou uma preza, falou pra mim.

Thiago: Nó, o avião do cara que eu trouxe aí procê cobra aí dele.

Hni: Eu falei, aquele cara de camisa branca ele é o melhor cliente que eu trouxe aqui até agora procê, ele é de boa, aquele cara ali cê pode ficar, (...) se ele virá cliente toda vez que vim.

Thiago: Não da próxima vez, nós vamos lá e falar pra ele deixar agilizado um corre melhor, esse corre nosso tá muito agoniado.

Hni: É mesmo, mas não tinha outro,(...) tava acabando né?

Thiago: Não, pois é vamos deixar combinado com ele, agendado, já fala tanto, tal dia, tanto assim, assim assado, eu quero a cama desse formato, daquele outro (...).”
(ID. 32886988)

Importante registrar que os autos foram desmembrados em relação ao apelado Thiago. Assim, a sentença diz respeito somente a ele. Transcrevo a análise da prova realizada pelo juízo
a quo
:

“As provas produzidas durante o curso procedimental, seja durante a fase investigatória, seja durante a fase judicial, não permitem concluir pela responsabilidade do réu no evento criminoso noticiado na denúncia. Aliás, perscrutando-se os depoimentos prestados, constata-se a fragilidade da prova produzida para se constatar a materialidade delitiva.

Isso porque, ao analisar os elementos colhidos durante a investigação criminal, denota-se que base da denúncia foi a interceptação telefônica dos meros de telefone dos envolvidos, onde supostamente o réu estaria repassando informações privilegiadas para seus comparsas, referentes ao tráfico de drogas no Município de Ribeirão Casca1heira/MT.

Ocorre que, durante a fase judicial, não foram colhidas provas que pudessem dar suporte aos indícios colhidos na investigação, consoante se deflui dos depoimentos dos investigadores de polícia responsáveis pela Operação Cascalheira, arrolados pela acusação como testemunhas, senão vejamos:

Oseias Nogueira da Silva, ao ser inquirido em juízo, relatou que alguns servidores foram designados para cumprimento de mandados de busca e de prisão referentes a uma operação que estava em curso. Chegando a Ribeirão Cascalheira, foram divididas as equipes, cada qual direcionada a um alvo específico. Contudo, afirma que nada sabe informar sobre o réu.

Juscelino Alexandre Ribeiro, por sua vez, relatou que foi designado para cumprir mandado de prisão na residência do réu João Gomes, não participando das investigações ou escutas.

Pedro Dias de Abreu, explicou que participou da operação e que ouviu os colegas de trabalho comentando que o réu havia sido delatado pelos demais investigados, mas na sua escuta não caiu nada, pois ele não era seu alvo de investigação.

Cássio Roberto Alves dos Santos, afirmou que não participou das captações, contudo, se recorda que os demais investigadores compartilhavam informações sobre o caso, relatando que o réu teria repassado informações para César sobre o transporte de drogas, pois ele era o responsável pelos mandados no fórum e estaria por dentro do assunto.

Relatou que foi até a residência do acusado com a investigadora Marcia, mas não adentraram no local. No momento que estavam saindo, a investigadora, que estava com a escuta do telefone do réu, constatou uma chamada de sua esposa, onde ela relatava que a polícia civil estava em sua residência e que havia retirado alguma coisa da geladeira e escondido na horta.

Marcia Regina Matos relatou que participou da escuta do réu e, em uma conversa entre Cesar e ‘Peixinha’, foi informado que o réu havia mandado um recado, para avisar para Leandra que o telefone dela estava grampeado e que não era para vir de Barra do Garças trazendo a droga, pois a polícia estava atrás dela e assim que chegasse iria prendê-la.

Relata que foi para a rodoviária de madrugada esperar por ‘Peixinha’, mas conseguiram avisá-la antes e ela desceu em Água Boa e deixou a droga. Afirma que no dia seguinte conseguiram pegar o Cesar e a ‘Peixinha’.

Relatou que foi realizar um levantamento na residência do réu e, ao chegar no local, verificou que a porta estava aberta e a esposa do requerido estava lá. Nesse momento, a testemunha verificou que o réu recebeu uma ligação de sua esposa, informando que a polícia estava rondando a residência, bem como falou que havia tirado alguma coisa da geladeira e guardado na horta. Relatou que o réu ligou na delegacia para saber o que havia acontecido na região de sua residência, pois teria visto a viatura da polícia.

Por fim, João Maria de Carvalho relatou que participou apenas do início das investigações, não sabendo nada a respeito do réu.

Como se observa do teor dos depoimentos colhidos, apenas a testemunha Marcia Regina Matos apresentou alguns fatos contra o requerido, contudo, sem qualquer prova que corrobore suas alegações, o que, de forma isolada, não se mostram aptos a ensejar o decreto condenatório.

Saliente-se, outrossim, que o ordenamento jurídico pátrio adotou o chamado sistema acusatório (CF, art. 129, I), em que, grosso modo, a função de acusar foi entregue, privativamente, ao Ministério Público, e, em casos excepcionais, ao particular, e as funções de se defender e julgar foram entregues, respectivamente, ao réu e ao juiz.

Essa rígida separação conduz ao entendimento de que se o órgão acusatório, ao deflagrar a jurisdição e instaurar o processo penal pela denúncia, cujo objeto é a pretensão acusatória, e, no decorrer do procedimento, sustentar a absolvição, o juiz deve atender a tal reclamo, ainda que a redação do artigo 385, do CPP, diga o contrário.

Isso porque, conforme obtempera Paulo Rangel ‘'O art. 385 do CPP não foi recepcionado pela Constituição da República. Não está mais autorizado o juiz a decidir, em desfavor do acusado, havendo pedido do Ministério Público em sentido contrário. O titular exclusivo da ação penal é o Ministério Público e não o juiz. A busca da verdade, pelo juiz, compromete sua imparcialidade na medida em que deseja decidir de forma mais severa para o acusado em desconformidade com o órgão acusador, que é quem exerce a pretensão acusatória." (in Direito Processual Penal. São Paulo: Atlas, 2013, 21 ed., pg. 66).

Consequentemente, por inexistir prova da materialidade delitiva, outra solução não senos apresenta, pois, que a absolvição do réu.”
(ID. 32884980)

De fato, d
o contexto probatório, verifica-se que não há
o juízo de certeza necessário a demonstrar a vinculação do apelado Thiago na traficância exercida pelos corréus.

As transcrições da interceptação telefônica a que se referem o Ministério Público são elementos a sugerir um envolvimento do apelado, no entanto, são apenas suspeitas, indícios.

Confiram-se os trechos a seguir:

“Diálogo entre o denunciado Paulo César e a denunciada Biérica – mãe da também acusada Leandra:

‘César: E aí, eu comentei com a Simone pra dar um toque lá, nem falar perto, porque comentei com o Thiago e o Thiago falou pra mim: ‘o César, aquela é a mãe da sua filha?’ Eu falei é, ‘rapaz ce fala pra ela num mexer nada por esses dias não, porque eles estão esperando ela chegar pra procurar droga com ela porque o Tiago é o que faz o negócio no computador, ele vive daquilo entendeu (voz ao fundo diz: fala dos mandados} então tipo os ‘mandato’ ele que faz esses trem.

Biérica: É o seguinte, tinha que alguém lá na Barra conversar com ela.’

Diálogo entre o apelado Thiago e um homem não identificado:

‘(...)

Thiago: E as ‘cabeceiras da
cama? Chegou? As cabeceira da cama lá chegou?

Hni: Ah não, sim tá fui lá hoje cara, é seguinte esse veio maiado a ora, que essa remessa veio meio caro pra ele, mas que vai chegar amanhã, diz que é servido, pode vim que é servido muito mais que esse aqui ainda te dou uma preza, falou pra mim.

Thiago: Nó, o avião do cara que eu trouxe aí procê cobra aí dele.

Hni: Eu falei, aquele cara de camisa branca ele é o melhor cliente que eu trouxe aqui até agora procê, ele é de boa, aquele cara ali cê pode ficar, (...) se ele virá cliente toda vez que vim.

Thiago: Não da próxima vez, nós vamos lá e falar pra ele deixar agilizado um corre melhor, esse corre nosso tá muito agoniado.

Hni: É mesmo, mas não tinha outro,(...) tava acabando né?

Thiago: Não, pois é vamos deixar combinado com ele, agendado, já fala tanto, tal dia, tanto assim, assim assado, eu quero a cama desse formato, daquele outro (...).’

Diálogo entre o apelado Thiago e sua esposa Aline:

‘Aline: Oi, já guardei lá o negócio.

Thiago: Quem que era?

Aline: Uai num sei não Thiago, era um carro dos ‘home’ da polícia da cidade, do Ribeirão ou de Bom Jesus.

Thiago: Mas era Civil ou Militar?

Aline: Acho que era civil (...) tudo preto, era civil, não era militar não, militar era um ‘carrim ‘ bonitinho.

Thiago: É.

Aline: É eu escondi, botei lá debaixo da horta, se vim aqui eu não sei o que que eu faço, não se deixo na geladeira mesmo.

Thiago: Eu vou ligar lá e perguntar se tem alguma coisa, às vezes.

Aline: Não, porque se ele quis ‘vim’ aqui, aí se tinha alguém na casa, né besteira né, num sei.

Thiago: É, eu vou ligar e perguntar se tem alguma coisa.

Aline: Não nem liga nada não, ‘to tremendo’.

Thiago: Não vou ligar lá.

Aline: Falo.”

Com efeito, esses diálogos foram a base para a denúncia, no entanto durante o decorrer de 8 (oito) meses de interceptação telefônica e investigação sigilosa não se obteve nenhum outro elemento de prova em desfavor do apelado.

Não houve outras investigações que pudessem, de alguma forma, corroborar o teor das interceptações envolvendo o apelado. Além do mais, nada de ilícito foi encontrado em poder dele e, durante a instrução criminal, não foram apresentadas provas a admitir o envolvimento do apelado nas imputações da denúncia.

Destaca-se que os depoimentos dos investigadores envolvidos na “Operação Cascalheira” não trazem nada além do que fora apurado durante as interceptações. Aliás, pelo que se percebe, os depoimentos dos policiais se baseiam exatamente nas próprias interceptações telefônicas, o que apenas sugere
uma suposta
ligação do apelado.

Não está a se desconsiderar os indícios do envolvimento do apelado, no entanto
, em contraponto com as provas colhidas sobre o contraditório e ampla defesa, não permitem concluir de forma cabal que o ora apelado estivesse envolvido com atos ilícitos tampouco com a prática de um dos verbos nucleares do tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 ou do
animus
associativo prévio entre os outros acusados.

Não se trata, aqui, de desacreditar as palavras dos agentes de segurança pública, mas sim de sopesá-las dentro do conjunto probatório.
Os policiais justificam as conclusões tiradas a partir do conteúdo da interceptação, já que não houve mais nada
de concreto contra o apelado.

Assim, o conteúdo das conversas interceptadas não autoriza uma condenação, porquanto não
se
comprov
ou

que o
apelado exercia a mercancia ou que estivesse associado para tal.
Elementos investigativos que não são suficientes a ensejar o decreto condenatório.

No ponto, não se pode negar ao apelado o benefício da dúvida, não se tratando, contudo, em reconhecer como falsa a alegação acusatória, mas sim de que não é viável confirmá-la.

A gravidade dos delitos de entorpecentes, punida com pena severa, exige prova cabal e perfeita, o que não ocorreu nos autos. Assim, meras suposições e ilações do envolvimento do apelado no fato delituoso revelam a insuficiência de provas a embasar uma condenação criminal.

Em conclusão, a absolvição se afigura escorreita e é a única solução plausível para o caso em tela, por força do princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, colaciono alguns julgados de nosso Tribunal:

“APELAÇÃO
CRIMINAL –
TRÁFICO
DE DROGAS –
SENTENÇA

ABSOLUTÓRIA
– RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DA ACUSADA NOS TERMOS DA DENÚNCIA – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE PROVAS IRREFUTÁVEIS DO SEU ENVOLVIMENTO COM A VENDA DE ENTORPECENTES – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTROU SATISFATORIAMENTE OS FATOS RELATADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Ausente o juízo de certeza necessário quanto à prática do
tráfico
de drogas, imperiosa a absolvição da acusada, nos termos do art. 386, inciso VII, CPP.”
(N.U 0000147-44.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020)

“RECURSO DE
APELAÇÃO
CRIMINAL –
TRÁFICO
DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR –
SENTENÇA

ABSOLUTÓRIA
– INCONFORMISMO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DOS AGENTES PELOS CRIMES CONSTANTE NA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO –
SENTENÇA

ABSOLUTÓRIA
MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Imperiosa a manutenção da
sentença

absolutória
notadamente se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de
tráfico
de drogas, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo. Recurso desprovido.”
(N.U 0003526-13.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

“
APELAÇÃO
CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL –
TRÁFICO
DE DROGAS –
SENTENÇA

ABSOLUTÓRIA
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO ATO ILÍCITO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL– RECURSO DESPROVIDO.

A mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.”
(N.U 0014304-88.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, de minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

À vista do exposto e, em dissonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020